Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. RES FURTIVA RECUPERADA PELA VÍTIMA. PACIENTE APARENTEMENTE EMBRIAGADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. TIPO PENAL NÃO EXTRAPOLADO. GRAVIDADE ABSTRATA. PRISÃO CAUTELAR REVOGADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Revoga-se a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do crime de roubo simples, porquanto primário, sem anotações criminais e as circunstâncias do crime evidenciam que não foi extrapolado o tipo penal, sendo que o paciente estava aparentemente embriagado no momento dos fatos, a res furtiva foi recuperada pela vítima logo em seguida à subtração, sendo ele detido por pessoas no local, o que indica ausência de periculosidade, tendo sido a prisão fundamentada apenas na gravidade abstrata do crime.

2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.